Tribunal: TJES
Processo: 5032552-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032552-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JOCINEI DA SILVA CORREIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5032552-90.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
MUNICÍPIO DE VITORIA

REC
ORRID
O
:
JOCINEI DA SILVA CORREIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6157687), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6157691).

O presente Recurso Inominado
interposto pelo
Município de Vitória

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6157685
), em que o ju
ízo

a quo
julgou
procedentes os pedidos da inicial para
confirmar a liminar e

condenar o Município a fornecer consulta com médico em cirurgia de otorrinolaringologia.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgênc
i
a
sob o argumento
de que o requerente
possui massa intranasal à direita com diagnóstico desde 2019, com crescimento progressivo. Em decorrência deste quadro, apresenta obstrução nasal bilateral com grande repercussão na respiração e sono. Em 2021, realizou biópsia da lesão que evidenciou o diagnóstico de granuloma piogênico,
razão
pel
a
qual precisa realizar cirurgia para ressecção de massa em narina direita com especialidade em otorrinolaringologia.
Contudo, embora tenha
solicitado consulta em cirurgia otorrinolaringologia-geral pelo
SUS em junho de
2022,
a consulta ainda não foi agendada.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
o procedimento é de responsabilidade do Estado, conforme o parecer NAT, assim, ou o Estado do Espírito Santo deve ser incluído nos autos para redirecionar a obrigação, consoante Tema 793 do STF, ou o Município deve ser excluído da lide em razão da existência de tratamento padronizado pelo Estado, consoante Tema 1234. No mérito, afirma que da data do ajuizamento da ação e do atendimento que sugeriu o atendimento por um cirurgião (26/09/2022) não transcorreram 180 dias. Caso ocorra qualquer condenação, que se fixe a ordem de cumprimento primeiramente direcionada ao Estado e ainda o dever de ressarcimento ao Município.

DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

De acordo com os arts. 196 e 198 da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, o entendimento do STJ é no sentido de que, sendo o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual o Município deve figurar no polo passivo.

Quanto à questão do litisconsórcio passivo, o STF no Tema 793 firmou orientação no sentido de que a solidariedade dos entes federativos para as demandas relacionadas às questões de saúde não importa, necessariamente, na condenação solidária de todos eles à prestação requerida pela parte solicitada, cabendo, pois, ao Juiz “
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Isso porque a prestação da saúde, embora dever de todos os entes federativos, foi formulada a partir da ideia de descentralização e hierarquização do SUS, de modo que cada ente deve atuar de acordo com as suas atribuições previstas em normas legais.

A definição e distribuição da responsabilidade dos entes é relevante porque os recursos do SUS são distribuídos a cada ente conforme o nível de responsabilidade assumida. Assim, cabe ao Município recairia a atribuição de realizar o atendimento básico de saúde; Estados os procedimentos de média complexidade e à União os procedimentos mais complexos.

No referido julgamento o Ilustre Ministro Edson Fachin assentou as seguintes premissas, a fim de esclarecer a questão da solidariedade dos entes federados:

“
(...) i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv)
Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11” (grifou-se)

No presente caso, o processo foi ajuizado tão somente em face do Município de Vitória, sendo que é o próprio Estado do Espírito Santo quem está cumprindo a obrigação, sendo a parte autora atendida pelo SESA (Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo) e o Hospital Estadual de Vila Velha (Id. 6157677). Até mesmo a solicitação da consulta em questão consta o SESA (Id. 6157663). O parecer NAT também menciona SESA (Id. 6157668).

Assim, considerando a necessidade de divisão das atribuições e o ressarcimento do ônus financeiro, conforme Tema 793 do STF, entendo que o Estado do Espírito Santo também deve ser incluído no polo passivo da demanda. Em observância à parte final do mencionado julgado, faz-se necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação.

Destaco que não está sendo excluída a responsabilidade do Município, que também tem o dever de prestar saúde bem como de acompanhar o Recorrido, como está sendo feito. O que está sendo realizado é a gestão e direcionamento dessa responsabilidade para os entes competentes, até mesmo porque o autor, ora Recorrido, demanda a consulta e a futura cirurgia, sendo que as cirurgias também são fornecidas pelo Estado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para, com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, de ofício, anular o feito a contar da apresentação da contestação pelo Município, com a determinação da emenda da petição inicial, no prazo legal, para inclusão do Estado do Espírito Santo. Também determino que a liminar já deferida no Id. 6157669 seja mantida.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)